Tribunal: TJMT
Processo: 1008519-74.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008519-74.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA -

RELAÇÃO DE CONSUMO – SUB-ROGAÇÃO ARTIGOS 349 E 786 DO CC – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA NOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No1008519-74.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 53881468), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Inconformada, a parte embargante sustenta que o julgado é contraditório vez que está em discordância com o entendimento do Tribunal, sob o argumento de que já houve “prolação de outros julgados do mesmo Tribunal que entendeu por bem afastar o direito auferido pela seguradora na primeira instância por vislumbrar a total ausência de nexo causal entre os fatos e a obrigação de indenizar.”

Afirma que “
as Seguradoras, de um modo geral, tem aumentado sua carteira de segurados residenciais por saber que, mesmo sem adotar procedimentos rigorosos de controle de pagamento de prêmios, acabará sendo ressarcida pelas concessionárias de energia, estas que, por diversas vezes, têm o seu direito tolhido pelo desrespeito, por parte da seguradora e dos segurados, do procedimento administrativo inerente à apuração de eventuais danos elétricos”.

Assevera que
“em tese, deveria a seguradora submeter seus clientes ao mínimo rigor de respeitas as normas técnicas exigidas para reparos destes tipos de danos, essencialmente por tratar de concessionária púbica, regulada por norma específica prolatada por Agência Reguladora que exige procedimento administrativo para indenizações deste caráter.

Afirma que
“não há como negar que, os danos alegados não foram comprovados, sendo que a Concessionária sequer teve oportunidade de aferir se a rede foi efetivamente afetada por alguma intempérie na data narrada ou se os equipamentos foram utilizados de forma precária”,
pelo que
pugna pelo acolhimento dos declaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, os fundamentos legais que amparam a sua tese recursal, conforme id.
55019955.

A embargada ofertou as contrarrazões, pugnando pela aplicação de multa em face da interposição de recurso manifestamente protelatório, conforme id.

56257989.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 53881468, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUB-ROGAÇÃO ARTIGOS 349 E 786 DO CC – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA NOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, não houve qualquer pedido para realização da perícia judicial, razão pela qual não há falar em cerceamento do seu direito de defesa.

Nos termos do artigo 768 do CC, o segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, de modo que, demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve majorar os honorários fixados no primeiro grau, levando-se em conta o trabalho adicional desempenhado pelo patrono nessa fase.”

Entretanto, a embargante alega que Afirma que
“não há como negar que, os danos alegados não foram comprovados, sendo que a Concessionária sequer teve oportunidade de aferir se a rede foi efetivamente afetada por alguma intempérie na data narrada ou se os equipamentos foram utilizados de forma precária”,
contudo, em que pese os argumentos lançados pela embargante, os declaratórios não merecem acolhimento.

Isso porque, o acórdão embargado é claro ao registrar que
“
Logo, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a responsabilidade da fornecedora pela prestação defeituosa dos serviços somente será afastada caso reste comprovada a inexistência do dano ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Da análise do conjunto probatório extrai-se que os documentos anexados à inicial pela autora, ora apelada, quais sejam, apólice do seguro (Id . 46488452), Laudo técnico (Id. 46488453), relatório fotográfico (id. 46488454 - Pág. 5), não foram impugnados pela ré/apelante. Desse modo, uma vez comprovado o dano causado por falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, não se desincumbindo a apelante do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Portanto
, evidencia-se a nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada pelo Colegiado, mas cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(N.U. 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, constata-se que a parte embargada pugna pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

Contudo, a imposição da referida multa exige, contudo, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020